Tribunal: TJBA
Processo: 0563543-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563543-77.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEIDSON ASSIS DE ARAUJO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE REQUERIDA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA POSTULADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME — Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor dos réus C.A.A. e E.S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018, em razão de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. — Segundo a peça acusatória, no dia 02 de outubro de 2015, por volta das 18h, os denunciados, agindo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima D.M.S. uma motocicleta marca Honda/XRE 300, cor vermelha, placa PJJ 6974, além de um capacete, documentos pessoais e a quantia de R$ 130,00 em espécie. Após a prática delitiva, a vítima conseguiu rastrear o veículo com auxílio do bloqueador instalado e, ao se dirigir ao local indicado, deparou-se com viatura policial que havia abordado os réus, posteriormente reconhecidos como os autores do assalto. — Encerrada a instrução criminal, com a oitiva da vítima e de testemunhas, e frustrado o interrogatório judicial dos réus por ausência injustificada, aplicando-se os efeitos do art. 367 do CPP, sobreveio sentença condenatória. O réu C.A.A. foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. O réu E.S.A. foi condenado à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, beneficiando-se da atenuante da menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO — Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas que justifique a absolvição dos réus, conforme art. 386, inciso VII, do CPP, considerando que os únicos elementos probatórios teriam sido o reconhecimento da vítima e os depoimentos de policiais colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem prova técnica ou testemunha imparcial; (ii) saber se é possível o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas, por alegada ausência de comprovação da prévia combinação entre os agentes; (iii) saber se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, considerando que a arma supostamente utilizada não foi apreendida nem submetida a perícia técnica; (iv) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, considerando a primariedade e os bons antecedentes dos apelantes, evitando-se a valoração de circunstâncias que não extrapolem o tipo penal; e (v) saber se é cabível a isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência dos condenados, com concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR — A prova da materialidade e da autoria delitivas mostra-se sólida, coerente e produzida sob o crivo do contraditório, evidenciada pelos depoimentos judiciais da vítima, pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão e de entrega dos bens roubados, bem como pelo reconhecimento pessoal dos réus realizado durante a abordagem policial. A vítima D.M.S. prestou declarações firmes, coerentes e detalhadas em juízo, relatando a abordagem por dois indivíduos, sendo que um lhe mostrou uma arma de fogo guardada dentro de uma sacola, enquanto o outro montava na garupa da motocicleta subtraída. A prisão em flagrante ocorreu pouco tempo após a subtração, sendo os acusados surpreendidos por guarnição da Polícia Militar em posse de bens compatíveis com a descrição fornecida pela vítima. — Em crimes de roubo praticados sob clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando se apresenta firme, harmônica e é reforçada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não se trata de condenação amparada exclusivamente em elementos do inquérito, mas sim em um encadeamento probatório firme, construído de forma harmônica ao longo da instrução processual, tendo como ponto central a palavra da vítima prestada em juízo, corroborada pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima quando próximo no tempo e circunstancialmente vinculado à apreensão dos acusados com objetos do crime. — A majorante do concurso de pessoas está devidamente configurada, evidenciada pela inequívoca divisão de tarefas entre os apelantes durante a prática do roubo. Um dos agentes abordou a vítima de forma incisiva, exibindo uma arma de fogo dentro de uma sacola, enquanto o outro assumia a direção da motocicleta subtraída, empreendendo fuga com o veículo. A participação coordenada dos dois indivíduos no mesmo evento delituoso é suficiente para atrair a incidência da majorante, não sendo exigida a demonstração de ajuste prévio ou organização complexa. O vínculo subjetivo entre os réus revela-se pela própria execução conjunta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. — A majorante do uso de arma de fogo não exige a apreensão do artefato nem a realização de exame pericial, desde que a utilização da arma esteja demonstrada por outros elementos probatórios idôneos, notadamente a palavra da vítima. A vítima D.M.S., em juízo e sob o crivo do contraditório, afirmou de maneira firme e coerente que um dos autores lhe mostrou uma arma de fogo, retirada de uma sacola lateral, com o evidente propósito de intimidá-lo. A ausência de apontamento direto ou de disparo não descaracteriza o uso da arma, tampouco afasta a grave ameaça exercida. A simples exibição do objeto, em contexto de subtração mediante constrangimento, é suficiente para caracterizar a causa de aumento, conforme jurisprudência pacífica da Corte Superior. — A dosimetria da pena foi conduzida de forma tecnicamente correta, com observância ao critério trifásico. A exasperação da pena-base fundamentou-se na multiplicidade de causas de aumento de pena — uso de arma de fogo e concurso de agentes —, destacando que a presença simultânea dessas circunstâncias revela maior gravidade fática da conduta e autoriza a majoração na primeira fase, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A utilização de arma de fogo e a atuação em concurso de pessoas evidenciam não apenas a gravidade do delito, mas também o grau de ousadia dos agentes, que escolheram agir em via pública e em horário de grande circulação, sem incorrer em bis in idem ou extrapolar os limites do critério trifásico. — No que se refere ao réu E.S.A., a sentença reconheceu corretamente a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, aplicando-lhe redutor de 1/6 sobre a pena intermediária, respeitando os limites legais. A presença de atenuantes não autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. — A pena de multa possui natureza penal e integra o juízo de individualização da sanção, sendo obrigatória quando cumulada com a pena privativa de liberdade, como ocorre no caso de roubo majorado. A sentença fixou a pena pecuniária em 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, observando os critérios de proporcionalidade, gravidade do delito e suficiência da sanção. A alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de provas robustas, não se mostra apta a afastar a imposição da pena de multa, tampouco autoriza sua remissão ou a extinção da punibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Eventual exame sobre a inexigibilidade poderá ser feito na fase de execução penal. — Todos os dispositivos legais e constitucionais invocados foram devidamente enfrentados na decisão, atendendo ao pedido de pré-questionamento formulado nas razões recursais, não havendo omissão, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional, nos termos exigidos pela jurisprudência dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE — Apelações criminais conhecidas e desprovidas. Manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos, confirmando as penas de C.A.A. em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, e de E.S.A. em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. — Tese de julgamento: "1. Em crimes de roubo praticados sob clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância quando se apresenta firme, harmônica e é reforçada por outros elementos de convicção, como reconhecimento pessoal, prisão em flagrante e apreensão dos bens subtraídos, constituindo prova robusta apta a embasar a condenação. 2. A majorante do concurso de pessoas no crime de roubo configura-se pela participação coordenada de dois ou mais indivíduos no mesmo evento delituoso, evidenciada pela divisão de tarefas e cooperação mútua, não sendo exigida demonstração de ajuste prévio ou organização complexa, bastando o vínculo subjetivo revelado pela própria execução conjunta. 3. A majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão do artefato e da realização de exame pericial, sendo suficiente a comprovação de sua utilização por outros meios de prova idôneos, como o depoimento da vítima, bastando a simples exibição do objeto em contexto de subtração mediante constrangimento para caracterizar a causa de aumento. 4. Na hipótese de existência de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível valorar uma delas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e outra como majorante na terceira fase, quando a presença simultânea dessas circunstâncias revela maior gravidade fática da conduta, sem ofensa ao critério trifásico da aplicação da pena. 5. A alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de provas robustas, não se mostra apta a afastar a imposição da pena de multa, que possui natureza penal e integra o juízo de individualização da sanção, sendo obrigatória quando cumulada com a pena privativa de liberdade." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 65, I, 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 367, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2172795/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.278.546/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.05.2018; STJ, HC 838.094/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no HC 814.692/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 867.324/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 05.12.2023; STJ, AREsp 2.328.106/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.06.2024; Súmula 231/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0563543-77.2015.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelantes CLEIDSON ASSIS DE ARAÚJO e ERIC SILVA ALMEIDA e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES interpostas por CLEIDSON ASSIS DE ARAÚJO e ERIC SILVA ALMEIDA, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .